Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos autores asseverando haver: (i) omissão quanto à aplicação da Súmula 98 do STJ aos embargos de declaração opostos na origem, que tinham o intuito de prequestionamento e fundamentos aptos a alterarem o entendimento do juízo, mas não foram analisados; (ii) omissão na análise do laudo médico que afirma que os animais apresentaram feridas na pele devido a picadas de carrapato, fato que alegam não ter sido abordado na sentença. (iii) obscuridade ao não terem sido distinguidos os pedidos de restituição do valor pago pelo serviço, de indenização pelos gastos e de compensação por dano moral, pedidos distintos que deveriam ser analisados separadamente; (iv) contradição quando afirmado que não há provas da falha da prestação dos serviços, mas desconsiderada a ausência de documentos obrigatórios que comprovem a regularidade do estabelecimento (alvará de funcionamento, registro CRMV); (v) erro material ao afirmar que não há evidências de que os animais contraíram a doença no estabelecimento réu, pois há provas suficientes como o laudo médico e a ausência de registro de saúde dos animais, que não foram devidamente considerados. Por fim, prequestionam o art. 14, § 3o, do CDC, que exige que o prestador de serviços comprove que o defeito não existe para excluir sua responsabilidade; arts. 6o, VI, e 20 do CDC; art. 5o, LV DF, art. 373, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As alegações de vícios no acórdão trazem as seguintes questões à discussão: (i) omissão na análise dos embargos tido como protelatórios no juízo de origem; (ii) omissão de análise de laudo médico; (iii) obscuridade na distinção dos pedidos de restituição do valor pago pelo serviço, de indenização por gastos e de compensação por dano moral; (iv) contradição entre a afirmação de inexistência de provas da falha na prestação dos serviços e a ausência de documentos obrigatórios que comprovem a regularidade do estabelecimento; (v) erro material diante das evidências (laudo médico) de que os animais contraíram a doença no estabelecimento réu.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. O embargante sustenta que as alegações contidas nos embargos declaratórios opostos na origem “tinham o poder para alterar o entendimento do Juízo”, porém resta evidenciado que visavam rediscutir a matéria ao fundamento de que, em síntese, não foi apreciado o fato do serviço ser reconhecidamente defeituoso, foi desqualificado o laudo médico e consideradas indevidamente as afirmações do veterinário. Da análise dos embargos opostos contra a sentença, fica claro que os argumentos dos embargantes se tratavam de mero inconformismo com o resultado do julgado, constatando-se, assim, o intuito protelatório dos embargos e a legalidade da multa aplicada.
5. Sustenta a embargante que o laudo médico (ficha de atendimento) de ID 52789095 referenciado à Pág. 2 destes embargos comprova que os animais tiveram a pele raspada e apresentavam feridas devido picadas de carrapato. Todavia, referido documento (ficha de atendimento ID 52789095), emitido somente em 29/09/2022, referindo-se exclusivamente ao cão de nome Turbo, sem a devida identificação do profissional, relata que: “O paciente acima foi por mim avaliado, fez exame sanguíneo devido a tosse e vômitos frequentes, logo após, apresentou ferida na pele devido a picadas de carrapato e precisou repetir os exames sanguíneos, acrescentando um raspado de pele. Foi diagnosticado que estava com Ehrliquiose (Doença do carrapato)”. Todavia, o item 7 do acórdão é alusivo de que as doenças apresentadas pelos cães poderiam ter sido contraídas mesmo antes da hospedagem, notadamente pelo contexto fático envolvendo os animais, não restando comprovado o nexo de causalidade com a atividade exercida pelo réu.
6. O item 9 registra com propriedade que as doenças dos animais não podem ser consideradas consectário lógico da ausência de autorização ou irregularidade normativa do funcionamento da atividade do réu, não podendo ser considerada como presunção absoluta da falha na prestação dos serviços e do nexo de causalidade com as doenças dos cães.
7. No item 11 foi registrada a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação dos serviços que tenha comprovado nexo de causalidade com as doenças dos cães, esclarecendo não caber responsabilização, seja material, seja moral, abarcando os pedidos de indenização material pelos gastos com a hospedagem. Ademais, no que se refere ao depoimento do veterinário, ouvido como informante, as informações por ele prestadas foram confirmados por meio de documentação técnica acerca da doença, conforme consignado na sentença, não havendo razão para serem desconsideradas.
8. Por fim, os arts. 6o e 14 do CDC tiveram inclusive suas respectivas redações transcritas, não havendo que se falar em vício de qualidade (art. 20 CDC) quando não demonstrado ato ilícito ou falha na prestação do serviço com nexo de causalidade para as doenças dos animais. Observa-se que tampouco o embargante suscitou cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LV).
9. Verificado, desde os embargos tidos como protelatórios, que pretende a parte embargante, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
10. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
11. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos conhecidos e rejeitados.
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6, VI, 14 e 20; CF, art. 5o, LV.